Tribunal: TJDFT
Processo: 0721704-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL POR ABSOLVIÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. APURAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU MÁ-FÉ DO COMUNICANTE. MERO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a conduta da ré gerou danos morais passíveis de indenização.

2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente, que a sentença vergastada merece reforma, devendo ser reconhecida a existência de danos morais, posto que, o acervo probatório comprova que a ré, ora recorrida, buscou junto à Corregedoria da PMDF um meio de prejudicar o recorrente, extrapolando, assim, o mero formalismo ao Oficiar a PMDF, e gerando danos morais ao recorrente, diante da denunciação caluniosa do recorrido. Recurso próprio e tempestivo (ID. N. 48621443). Custas e preparo recursal recolhidos (ID n. 48704304, 48704305 e 48704306) Conheço do recurso.

3. Contrarrazões apresentadas (ID. n. 48621447), em que a recorrida defende a manutenção da sentença rebatida, posto ter sido acertada e bem fundamentada.

4. A celeuma cinge-se em aferir se o ofício do réu à Polícia Militar (ID n. 48621411), que ensejou na abertura de sindicância posteriormente arquivada, seria capaz de gerar danos morais ao autor.

5.No caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que, contra o autor, foi aberto procedimento de investigação preliminar n. 2021.0651.01.0634, em sequência, Sindicância n. 2021.0651.03.0489 (ID n. 48621412, pág, 33), na Corregedoria da PMDF, a fim de apurar a conduta do autor diante das normas disciplinares da PMDF, posto que, o autor, é um dos proprietários do estabelecimento localizado no condomínio réu, e esse estabelecimento estaria, causando transtorno aos moradores, com som alto e utilização indevida da calçada, supostamente sem licença para uso da área pública, bem como, o autor, um dos proprietários, supostamente também estaria se recusando a receber correspondências e notificações do condomínio réu. A Sindicância n. 2021.0651.03.0489 foi arquivada por decisão administrativa, sem gerar inquérito policial ou PAD, por entender que o autor não cometeu nenhuma falta disciplinar.

6. Desse modo, verifica-se que o envio do ofício (ID n. 48621411) configurou exercício regular de direito da parte requerida e, por si só, não enseja responsabilização civil, salvo se comprovada a má-fé. Precedente: TJDFT, Segunda Turma Recursal, acórdão n. 1301722, Relator: Relator:ARNALDO CORRÊA SILVA, publicado no DJE 25.11.2020), TJDFT, Terceira Turma Recursal, Acórdão 1334415, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, publicado no DJE: 6/5/2021.

7. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de prova satisfatória de conduta dolosa ou de má-fé da requerida em noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, poderiam configurar infrações disciplinares, não se verifica qualquer comprovação de exposição a situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente (CPC, art. 373, I).

8. Ademais, como bem pontuado pelo douto juiz sentenciante, não se logrou comprovar nenhuma das situações caracterizadoras de abalo na seara moral do demandante, até porque não houve notícias de que este teria sido prejudicado em seu local de trabalho (policial militar) em decorrência dos fatos ora narrados, nem mesmo de que houve graves sequelas psicológicas ou morais decorrentes dos acontecimentos em tela.

9. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida (CC, art. 186), tem-se por prejudicado o pleito indenizatório por danos materiais.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante art. 55 da Lei no Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.